Tribunal: TJES
Processo: 0004633-81.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004633-81.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MAFEU DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO – DOSIMETRIA -

CAUSA DE AUMENTO DE PANA – EMPREGO DE ARMA BRANCA DEVIDAMENTE COMPROVADA
-
RECURSO CONHECIDO
E

NÃO
PROVIDO
.

1.
O próprio
apelante
confessou parcialmente os fatos,
somente
negando
o uso da
faca.
Entretanto,
a vítima
foi categórica, tanto em sede policial quanto judicial,
quanto a ameaça sofrida com a arma branca
.

2.

Cumpre ressaltar que
a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

3.

R
ecurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004633-81.2022.8.08.0035

APELANTE: JOAO VITOR MAFEU DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VITOR MAFEU DO AMARAL
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
68
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0004633-81.2022.8.08.0035
, condenou
o
recorrente à pena de
05
(
cinco
) ano
s
e

0
4
(
quatro
) meses
de reclusão, a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
semiaberto
,
e ao pagamento de
53

(
cinquenta e três
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
15
7
,
§2º,
V
II,
do C
ódigo
P
enal
.

Em suas razões de fls.
84
/
ss.
, requer a defesa, em síntese
,
o
afastamento da majorante do emprego de arma branca, por ausência de provas quanto a sua utilização
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
87
/ss.,
sendo neste mesmo sentido o
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
7833783
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
15/06/2022
, o apelante, agindo de forma livre e consciente, utilizando uma
faca (arma branca)
, mediante grave ameaça, subtraiu
o celular
da vítima
Patrícia Pereira dos Santos
.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
15
7
,
§2º,
V
II,
do CP
.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
os elementos colhidos no IP

e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
.

O próprio apelante confessou parcialmente os fatos, somente negando o uso da faca. Entretanto, a vítima foi categórica, tanto em sede policial quanto judicial, quanto a ameaça sofrida com a arma branca. Veja-se:

“
(...) que os fatos ocorreram com frente ao Shopping; que o acusado chegou passando pela declarante perguntando as horas; que quando o acusado voltou, o mesmo estava com uma faca na mão anunciando o assalto; que a declarante reagiu segurando a mão do acusado; que a declarante entrou em luta corporal com o acusado; que a declarante teria sido lesionada pelo acusado, levando, inclusive, um ponto no rosto; que o acusado teria levado o celular da declarante (...)”.
(mídia às fls. 61).

Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

No caso, a versão apresentada pela vítima é corroborada pelas declarações do PM Saulo Djalma Degasperi Sabadini, que confirmou que, no dia dos fatos, a vítima informou que o apelante estava com uma faca e encontrava-se lesionada com um corte e sangrando.

Assim,
suficientemente
demonstrad
a a utilização da faca, assim como devida a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca
.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)